Tribunal: STF
Processo: RE 1223843
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A ausência de cotejo analítico e de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos.



    2. Não cabe invocar, nos embargos de divergência, precedente paradigma do mesmo órgão julgador que proferiu o acórdão embargado, exceto na hipótese em que a composição da Turma tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Inteligência do § 3º do art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).